Tribunal: TJDFT
Processo: 0806011-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATUAÇÃO COMO ALFABETIZADOR. SUPLETIVO – FASE 1. ANO INCOMPLETO TRABALHADO. ARTIGO 30 DA LEI 5.105/2013. SUPLETIVO – FASE 2. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA. INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
2. Já o artigo 30 da mesma lei estabelece que “[a]s gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
3. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
3. Na hipótese, a autora pretende a incorporação da GAA aos seus proventos de aposentadoria relativa ao período de 11/3/1997 a 7/2/2000.
4. Em 26/4/2024, o Centro de Ensino Fundamental 102 Norte retificou a declaração ID 73479816 - Pág. 104 e declarou: “não encontramos em nossos registros de diários de classe a série de atuação da servidora, Ruth Beatriz de Rezende, matrícula: 20.715-2, foram encontrados apenas a modalidade de ensino conforme descrito abaixo: 1997- Supletivo Fase I (Português e Matemática) Supletivo Fase II (Matemática e Ciências); 1998- Supletivo Fase II (Português e Estudos sociais); 1999 - Supletivo Fase II (Matemática, Ciências, Português e Estudos sociais); 2000 - não foram encontrados nenhum registro da servidora” (ID 73479821 - Pág. 20).
5. De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o atual EJA, antigo Supletivo, ofertado na modalidade presencial é dividido em três seguimentos. “O 1o segmento, correspondente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, “é composto por 4 etapas”, realizadas em dois anos de curso. “Ressalta-se que, nesse segmento, o processo de alfabetização se inicia na 1a etapa e conclui-se na 2a etapa”. “O 2o segmento corresponde aos Anos Finais do Ensino Fundamental” e “O 3o segmento corresponde ao Ensino Médio”. (https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/Diretrizes-EJA-2a-edicao-marco-2021.pdf)
6. Na hipótese dos autos, em relação ao ano de 1997, mesmo que se considerasse que a autora atuou em série de alfabetização no Supletivo Fase I (não há registro da série), a gratificação não seria devida, uma vez que iniciou as atividades em 11/3/1997 e lecionou no Supletivo Fase II. Ou seja, ela não completou um ano de exercício exclusivo em alfabetização, conforme o artigo 30 da Lei 5.105/2013.
7. Nos anos de 1998 e 1999, a autora exerceu suas funções no Supletivo Fase II. Assim, não alfabetizou alunos, conforme atesta a já citada declaração retificada ID 73479821 - Pág. 20.
8. E no ano de 2000, sua atuação se deu no curto período de 1/1/2000 a 7/2/2000. Como não é admitida a contagem fracionada, é indevida a GAA.
9. Portanto, se não há comprovação de que a autora atuou exclusivamente em séries de alfabetização no período pleiteado, não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria.
10. Recursos conhecidos. Recurso da autora desprovido. Recurso do Distrito Federal provido para julgar improcedente a pretensão de incorporação da GAA. Relatório em separado.
11. Condenada a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.